Tribunal: TJMT
Processo: 1015092-43.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015092-43.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRENTE), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE), ELAINE BATISTA DE ALMEIDA DANTAS - CPF: 925.543.001-78 (RECORRIDO), JAIR ESTEVAO DA SILVA FILHO - CPF: 041.285.511-98 (ADVOGADO), ELISANGELA PREDENTINO DE ALMEIDA - CPF: 943.057.301-20 (ADVOGADO), FLAVIO LUIS GONCALVES SIQUEIRA - CPF: 044.015.881-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:
1015092-43.2022.8.11.0003

Origem: 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente(s): MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

Recorrido(s): ELAINE BATISTA DE ALMEIDA DANTAS

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 10/04/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO ENCONTRADO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95

PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO.

Quanto à preliminar de necessidade de concessão do efeito suspensivo ao recurso resta a mesma afastada, posto que, não há execução provisória nem comprovação de dano irreparável à parte recorrente.

RECURSO INOMINADO –
SERVIÇOS BANCÁRIOS – CONTA CORRENTE – OPERAÇÕES NÃO RECONHECIDAS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DEVOLUÇÃO DOS VALORES – DANO MORAL – CONDENAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A parte Reclamante aduz que é cliente do Reclamado, de onde foi surpreendida com diversas operações não reconhecidas em sua conta corrente.

Afirma ainda que, por não reconhecer, procedeu com contestação junto à Recorrente, bem como registrou boletim de ocorrências, não logrando êxito, porém, na resolução do problema na esfera administrativa, o que motivou o ingresso da presente demanda.

Em recurso, a parte ré se insurge contra o decisum exclusivamente quanto à sua condenação a título de danos morais.

Todavia, em que pese suas razões recursais, compartilho do mesmo entendimento do juízo a quo.

Ora, o dano moral experimentado, no caso dos autos, configura-se in re ipsa, ou seja, deriva, necessariamente, do próprio fato ofensivo, de maneira que, comprovada a ofensa, ipso facto, está demonstrado o dano moral (AgRg no Ag 742489⁄RJ, 3a Turma, Rel. Min. Paulo Furtado - Desembargador Convocado do TJ⁄BA -, DJe de 16⁄09⁄2009).

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido, prestigiando-se a sentença objurgada.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Diante da sucumbência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, fixo em 15 % sobre o valor da condenação mantida.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023